Tribunal: TJSP
Processo: 1015118-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação. Plano de saúde individual/familiar. Contrato antigo, não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Ação de obrigação de fazer. Alegação de exclusão indevida da carteira do plano de saúde individual/familiar pela operadora do plano de saúde, exclusão feita ao motivo de que houve ultrapassagem da idade-limite para permanência na condição de beneficiário dependente. Sentença de procedência.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde individual/familiar. Contrato antigo, não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Ação de obrigação de fazer. Alegação de exclusão indevida da carteira do plano de saúde individual/familiar pela operadora do plano de saúde, exclusão feita ao motivo de que houve ultrapassagem da idade-limite para permanência na condição de beneficiário dependente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Violação da boa-fé objetiva, nos aspectos da surrectio e supressio, pela operadora do plano de saúde, ao extinguir o vínculo do autor ao plano de saúde familiar sem oportunizar a contratação de novo plano, sob as mesmas condições assistenciais e de preço, conforme convencionado no instrumento particular original. Ordenada ou a manutenção das condições assistenciais pré-exclusão, declarada inválida, ou fornecimento de novo plano de saúde individual exclusivo ao autor. Descabida alegação de impossibilidade de cumprimento do título judicial na hipótese de novo vínculo, uma vez que a ordem de suspensão de comercialização no mercado do plano individual, além de ter sido voluntariamente pleiteada pela operadora, não atinge ativação derivada de determinação judicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001014463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015118-92.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, são apelados MOSHE
GORBAN e ILANA GORBAN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U. Sustentou oralmente a Dra. Michelle Ris Mohrer - OAB/SP 409.309.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Apelados: Moshe Gorban e Ilana Gorban
Comarca: São Paulo
VOTO: 38293
Apelação. Plano de saúde individual/familiar. Contrato
antigo, não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Ação
de obrigação de fazer. Alegação de exclusão indevida da
carteira do plano de saúde individual/familiar pela
operadora do plano de saúde, exclusão feita ao motivo
de que houve ultrapassagem da idade-limite para
permanência na condição de beneficiário dependente.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP). Violação da boa-fé
objetiva, nos aspectos da surrectio e supressio, pela
operadora do plano de saúde, ao extinguir o vínculo do
autor ao plano de saúde familiar sem oportunizar a
contratação de novo plano, sob as mesmas condições
assistenciais e de preço, conforme convencionado no
instrumento particular original. Ordenada ou a
manutenção das condições assistenciais pré-exclusão,
declarada inválida, ou fornecimento de novo plano de
saúde individual exclusivo ao autor. Descabida alegação
de impossibilidade de cumprimento do título judicial na
hipótese de novo vínculo, uma vez que a ordem de
suspensão de comercialização no mercado do plano
individual, além de ter sido voluntariamente pleiteada
pela operadora, não atinge ativação derivada de
determinação judicial. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Moshe Gorban e Ilana Gorban contra Amil Assistência Médica Internacional.
Sentença proferida às fls. 123/126, em 23 de abril de
2020 pela Exma. Juíza de Direito Patrícia Martins Conceição, cujo relatório adoto, a
qual julgou procedentes os pedidos da parte autora para “ condenar a ré na obrigação
de manter a coautora Ilana Gordan como beneficiária do plano de saúde descrito,
mediante o pagamento de contraprestação mensal, confirmando a tutela de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
3
concedida às fls. 46/48.”. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Interpostos embargos de declaração pela ré (fls.
130/135), não acolhidos (fl. 136).
A ré apela (fls. 138/157). Alega, em síntese, que restou
demonstrado que a exclusão da beneficiária se deu nos moldes legais e de acordo
com o contrato entabulado entre as partes e normas da ANS, não havendo qualquer
abusividade na sua conduta. Afirma que as argumentações tecidas na r. sentença não
deixam claras as razões que levaram o juízo a valorar o princípio da Supressio, em
detrimento do Pacta Sunt Servanda. Defende que o dever de arcar integralmente
com o serviço de saúde é o Estado (art. 196, CF/88), e que as operadoras prestam
serviço de saúde suplementar, adicional ao sistema público de saúde e pautada por
relação contratual, com limites fixados e equilíbrio entre a contraprestação dos
beneficiários e os atendimentos prestados. Alega que a autora/apelada não produziu
qualquer prova do fato constitutivo do direito alegado de que deveria ser mantido
incluído no plano de saúde (art. 333, I, CPC/73). Argumenta que não há
configuração de direito adquirido à permanência no plano pela autora. Afirma que
houve exercício regular de direito seu, já que por mera liberalidade manteve o plano
de saúde por período superior ao estipulado contratualmente, mas que tal fato não
enseja ao direito adquirido, já que o contrato não é vitalício e dura apenas enquanto
for a vontade das partes. Sustenta que seja aplicado ao caso, de forma análoga, o
Tema Repetitivo 952 (REsp 1568244/RJ) do STJ, que prevê os requisitos para o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual e familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário. Defende que há precedentes favoráveis à sua tese.
Argumenta a ré que não comercializa plano individual compatível com o plano do
qual a parte apelada é beneficiária, e não pode ser compelida a disponibilizar
produto que sequer comercializa. Afirma que atualmente comercializa
exclusivamente planos de saúde coletivos. Por fim, pleiteia a reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Recurso processado com contrarrazões (fls. 171/178_
Autos distribuídos em 24/26/2020 em 26.05.2020 e
conclusos para julgamento em 30/06/2020.
Houve manifestação em oposição ao julgamento
virtual do recurso (fl. 182).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo da parte requerida, as
razões de apelação não lograram infirmar os fundamentos da r. sentença proferida.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado
com larga e inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
A motivação posta pelo juízo sentenciante está em
coincidência com a avaliação da Relatoria realizada no reexame dos autos.
Transcreve-se seus fundamentos determinantes:
“No mérito, o pedido é procedente.
Inicialmente, os contratos de seguro saúde (de trato
sucessivo) são regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de clara relação de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
5
É o que se extrai dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Ademais, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem
entendimento consolidado de que "o contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais" (Súmula no 100 do TJSP), posição essa
que acompanha a concepção do Superior Tribunal de
Justiça, o qual afirma, na súmula no 469, que é aplicado
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde.
Pretendem os autores a condenação da ré a manter a
coautora Ilana como beneficiária do plano de saúde que
fora adquirido em 1990 por seu titular, primeiro autor da
demanda.
A ré, por sua vez, defende a legitimidade da exclusão da
coautora Ilana, que teria atingido a maioridade, em
razão da existência de cláusula contratual neste sentido.
De fato, a cláusula 3.5 do contrato autoriza à ré a
exclusão unilateral dos dependentes quando alcançada a
maioridade. In verbis:
“A CONTRATADA permitirá a exclusão de membros do
contrato por morte, separação legal, mudança de estado
civil, mudança de residência para outro estado ou país, e
tilho que atinja a maioridade, ou por desejo expresso do
CONTRATANTE” (fl. 60).
Contudo, incontroverso que a coautora Ilana é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
6
beneficiária do plano de saúde desde 1990, possuindo
atualmente 42 anos, quando recebido o comunicado de
sua exclusão do plano, sob a alegação de que teria
atingido a maioridade, o que ocorreu há mais de 20 anos.
Com efeito, um dos corolários da boa-fé objetiva, a
“supressio”, “indica a possibilidade de redução do
conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma
das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer
direito ou faculdade, criando para a outra a legítima
expectativa
de
ter
havido
a
renúncia
àquela
prerrogativa.” (Resp 1202514/RS, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, j. 21.06.11).
No caso em epígrafe, ao aceitar durante toda a relação
contratual, que perdura até os dias atuais, a manutenção
da coautora Ilana como dependente do plano de saúde,
não pode a ré agora exclui-la unilateralmente sob a
alegação de que atingida a maioridade, já que alcançada
há mais de 20 anos, sem qualquer oposição da ré, o que
afasta a incidência da previsão contratual acima
mencionada.
Anota-se, ainda, que a ré vem recebendo há mais de 20
anos a contraprestação que lhe é devida por parte da
autora Ilana, provavelmente com baixa sinistralidade em
razão da idade, a confirmar que o cancelamento
unilateral sob a justificativa do alcance da maioridade
viola nitidamente a boa-fé contratual, já que dela se
beneficiou à ré com o recebimento das mensalidades.
Os demais pontos levantados não são capazes de, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
7
tese, infirmar o entendimento ora alcançado, razão pela
qual deixo de enfrentá-los, a teor do artigo 489, §1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil.”
Não há o que reparar.
Como premissas, deve ser conferida atenção a
entendimento já consolidado da plena aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, à vista de entendimento jurisprudencial reiterado desta Corte
(Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais”) e também do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”).
A incidência do regime protetivo do consumidor nos
contratos coletivos de planos ou seguros de saúde não é afastada pela suposta
igualdade na negociação entre operadora e estipulante ou grupo de pessoas, tendo
em vista que o bem jurídico que legitima a intervenção estatal está presente quer na
contratação interindividual, quer na negociação a título coletivo, qual seja, a tutela
da saúde dos beneficiários individuais, verdadeiros destinatários dos serviços
prestados pelas operadoras/seguradoras de saúde e apenas representados pelas
estipulantes/pessoas jurídicas com as quais mantêm vínculo estatutário ou funcional.
Confira-se, a propósito, o posicionamento deste E.
Tribunal: Apelação Cível no 613.385.4/5-00; Relator: Des. Francisco Loureiro; 4a
Câmara de Direito Privado; j. 29.01.2009; Apelação Cível no 994080433380;
Relator: Des. Elcio Trujillo; 5a Câmara de Direito Privado; j. 21.07.2010).
Observa-se da causa de pedir inicial que a parte autora
reclama abusividade da exclusão de Ilana, praticada unilateralmente pela operadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
8
de plano de saúde-ré, como beneficiária dependente do plano de saúde familiar
capitaneado pelo seu genitor, beneficiário titular. Segundo a notificação copiada à fl.
28, enviada pela operadora-ré, a autora seria excluída do plano de saúde
transcorridos sessenta dias a contar do recebimento da notificação, ao motivo de
“idade limite ultrapassada para permanecer na condição de beneficiário
dependente de acordo com o contrato” (cf. fl. 28), segundo “medidas provenientes
de auditoria interna”, sem que se tivesse sido apresentada qualquer possibilidade de
resistência. A parte autora pleiteou, diante disso, que a ré fosse condenada a manter
Ilana no plano já contratado ou, subsidiariamente, a oferecer a contratação de outro
plano individual, nas condições atualmente oferecidas (cobertura, preços e sem
cumprimento de carências) nos moldes do contrato celebrado entre a ré e o
beneficiário titular.
À luz dessas premissas, realmente, deve ser ratificado
o entendimento de que a utilização, pela operadora do plano de saúde, da alternativa
de exclusão do beneficiário dependente por atingimento da faixa etária limite (25
anos), apenas quando este atingira a idade de 42 anos, configura abusividade, em
concreto, por não estar acompanhada do respeito à oportunização à usuário excluída
da possibilidade de ser integrada a uma nova carteira de plano de saúde individual
ou familiar.
Conquanto a exclusão do beneficiário dependente, por
atingir uma determinada faixa etária, seja uma faculdade posta à disposição da
operadora do plano de saúde, por ali estar fixada a presunção de que haveria o
rompimento da relação de dependência financeira do usuário dependente em relação
ao usuário titular da carteira, não se cogitando, de partida, sua abusividade ou
ilicitude, trata-se de uma possibilidade, que, no caso, não foi contratada de forma
incondicionada.
Foi sim acompanhada da outra cláusula que prevê a
possibilidade de o beneficiário dependente migrar para outro plano de categoria
individual e familiar, preservando as mesmas condições assistenciais, de preço e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
9
cobertura, até então que lhe foram exigidas como beneficiário dependente.
E a circunstância de tal cláusula contratual que permite
a exclusão vinculado ao aniversário de 25 anos do usuário ter sido acionada apenas
cerca de 17 anos depois do momento em que ela poderia ter sido disparada,
pressupõe o entendimento de que, em todo esse período de extensão do contrato, foi
voluntariamente aceito pela operadora do plano de saúde, sem que tenha qualquer
notícia de que ela tenha obstado o recebimento de prestações pecuniárias atinentes à
utilização e disponibilização dos serviços médico-assistenciais ao beneficiário
dependente.
Pelo contrário, está incontroversa e documentada a
quitação das mais recentes prestações do plano de saúde individual/familiar,
conforme documentos de fls. 26/27, de que se presume o pagamento das prestações
anteriores (art. 322, CC/02), revelando patente comprovação de adimplência.
Absolutamente incoerente e incompatível a parte ré,
numa ponta, reclamar a incidência da regra do pacta sunt servanda, das liberdades
de contratar e contratual e da autonomia da vontade, quando ela própria deixa de dar
cumprimento, por omissão deliberada, da cláusula contratual relacionada à exclusão
do beneficiário dependente por longo intervalo de tempo e se valendo das vantagens
respectivas dessa manutenção, percebendo contraprestação financeira de usuário de
faixa etária não elevada, sem demonstração de utilização afora do normal dos
serviços assistenciais do plano.
Note-se que a defesa fincada na existência de um dever
de o usuário ter positivamente adotado a postura de comunicar formalmente a ré a
respeito do seu interesse em migrar para outro plano de saúde individual/familiar,
dentro do prazo assinalado em contrato, não configura a perda do direito, uma vez
que não é posta de forma expressa uma sanção preclusiva em desfavor do usuário do
plano de saúde se ele descumprir mencionado prazo de antecedência, assim não
podendo ser presumida, em razão da interpretação que favorece o aderente em caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
10
de dubiedade ou ambiguidade da literalidade da cláusula (art. 423, CC/02 c.c. arts.
46 e 47, CDC).
Além disso, tem lugar a incidência do princípio da boa-
fé objetiva, na sua função de controle da regularidade da conduta dos contratantes,
nas suas vertentes de supressio, surrectio e também do venire contra factum
proprium.
Isso porque a prolongada inércia da ré-apelante trouxe
à parte autora a legitima expectativa de que não mais teria seu contrato rescindido
em razão da perda da elegibilidade enquanto dependente, com advento da idade
limite, de modo que a exclusão a tal título configura conduta contraditória (“non
venire contra factum proprium”), veementemente reprochada pelo Direito.
No presente caso, há de ser reconhecida judicialmente
a ocorrência da supressio em prejuízo da parte ré, ou seja, a perda de um direito pelo
seu não exercício no tempo, e, de outro lado, o surgimento de um direito em favor
da parte autora (surrectio), que, de acordo com as circunstâncias do caso, confia
justa e legitimamente na sua continuidade como beneficiário do plano de saúde
individual ou familiar, de acordo com uma das modalidades alternativas
apresentadas pela sentença impugnada, impossibilitada a exigência, contra si, da
hipótese de resilição unilateral.
E há de se registrar que a configuração desse direito à
permanência no plano de saúde não decorre exclusivamente da fluência do longo
período do tempo, mas sim conjuntamente com o próprio comportamento contratual
exprimido pela operadora do plano de saúde, que em nenhum momento resistiu ao
usufruto do plano de saúde pelo beneficiário dependente.
A exclusão feita pela ré, assim, revela uma prática que
compromete o objeto do contrato de plano de saúde familiar-base, cuja continuidade
havia sido legitimada pela própria ré ao convencionar a possibilidade de
transferência do usuário beneficiário dependente a outro plano, com este assumindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
11
a posição de titular, mas inviabilizada especialmente pela conduta omissiva da parte
ré em não identificar qualquer irregularidade ou inadequação da manutenção do
plano familiar nas mesmas condições em que vigentes antes do atingimento do
aniversário de 25 anos do beneficiário dependente.
Como decidido anteriormente nesse Tribunal de
Justiça, em raciocínio tomado de empréstimo para o presente caso, “os contratos de
plano de saúde geram no consumidor não apenas uma expectativa de continuidade
da relação, como também uma verdadeira dependência, já que quanto maior o
decurso do tempo, maior a idade do segurado e menores as chances de vir a
contratar outro plano em condições equiparadas. Assim, os princípios da função do
contrato e da boa-fé, em conjunto às normas consumeristas, já permitem chegar à
resolução da questão. Se o contrato visa a preservação da vida e da saúde através
da prestação de assistência e se tem características comuns com o seguro,
consubstanciadas nos cálculos atuariais que relacionam o pagamento de prêmios
com o índice de sinistros, não é de se esperar que um segurado, quer na posição de
contratante, quer na posição de beneficiário, seja simplesmente excluído do grupo
já em idade avançada (na qual se presume uma sinistralidade mais alta) para que
procure à própria sorte um plano individual, que certamente terá valor aviltante.
Há nessa conduta uma patente violação ao dever de lealdade na execução do
contrato, mormente porque a exclusão não se deu por qualquer conduta imputável à
beneficiária” (TJSP; Apelação Cível 1020220-37.2016.8.26.0100; Relator (a):
José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017; Data de
Registro: 20/03/2017).
Outros precedentes deste Tribunal de Justiça, em casos
análogos, ratificam o abuso de direito no emprego da cláusula de exclusão de
beneficiário, por atingimento da idade limite, quando ela seja aplicada em horizonte
de tempo muito distante do fato que seria gerador da aplicação da medida de
resilição unilateral e, especialmente, não tenha sido antecedida de qualquer conduta
da operadora do plano de saúde de forma a acionar a mencionada cláusula ou refutar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
12
a permanência do beneficiário dependente em razão desse motivo. São eles:
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença
de procedência. Dúvida acerca de interpretação de cláusula contratual
que fixa idade limite para a permanência de dependentes filhos.
Conduta da ré incompatível com a interpretação que quer atribuir à
cláusula. Emissão de carteira de identificação em favor da autora e
filha com data de validade posterior ao seu aniversário de 25 anos e
continuação da cobrança do prêmio por mais de sete anos sem qualquer
ressalva. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP; Apelação Cível 1132190-71.2018.8.26.0100; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de
manutenção de dependente em seguro saúde após morte do titular.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Inconsistência. Autor que
permaneceu como dependente no contrato de plano de saúde
titularizado por seu pai por décadas, mesmo após ter atingido 24 anos
de idade, condição que, de acordo com o contrato, poria termo à
condição de dependência. Divergência da operadora apenas em 2018,
após a morte do titular. Comportamento que se mostra contraditório.
Não exercício da prerrogativa contratual que suscita a possibilidade de
perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário dependente,
que passou a nutrir justa expectativa de direito em relação à
continuidade do pacto, agora como titular. Precedente desta Corte.
Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos
do
artigo
252
do
RITJSP.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.32086).”
(TJSP; Apelação Cível 1131525-55.2018.8.26.0100; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
13
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
E descabe a alegação defensiva da ré de que ela não
poderia cumprir o título judicial, por não poder ser obrigada a ativar um plano de
saúde individual e familiar novo, em prol do autor, já que ela teria, com o aval da
ANS, deixado de comercializar referidos produtos em mercado.
Registre-se que a determinação de ativação de novo
plano de saúde individual e familiar, além de constituir uma alternativa à ré (já que
lhe foi ordenado o cumprimento alternativo, de ou manter o autor na mesma carteira
de plano de saúde familiar atualmente ativa, ou inaugurar um relacionamento
jurídico individual com o autor-apelado), tem origem judicial, descabida a alegação
de que haja descumprimento ou incidência de restrições regulatórias, as quais não se
imunizam às determinações judiciais.
Por esses motivos, preserva-se a sentença de
procedência dos pedidos iniciais (art. 487, I, CPC/15).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Diante do trabalho adicional acarretado com a
interposição do recurso de apelação, caberá à parte ré pagar aos advogados da parte
autora o adicional dos honorários de sucumbência, elevada a verba honorária de
10% para 12% do valor atribuído à causa.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015118-92.2020.8.26.0100 -Voto no
14
Relator